Tribunal: STF
Processo: RE 488769
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-14
Data de publicação: 2006-12-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO
   RECORRIDO ASSENTADO EM DISPOSITIVO DE LEI DECLARADO
   INCONSTITUCIONAL EM SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO. JULGAMENTO
   IMEDIATO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 456 DO STF.
   NÃO-APLICABILIDADE.
Se o aresto recorrido está assentado em
   dispositivo de lei declarado inconstitucional pelo STF em ação
   direta, o julgamento do recurso extraordinário se limita ao
   afastamento da respectiva premissa e à devolução dos autos à
   Corte de origem, para regular prosseguimento do feito. Isto a fim
   de que a lide ganhe os contornos legais e fáticos que lhe forem
   peculiares e para os quais é competente a instância ordinária.
   Impede-se, assim, eventual supressão de instância, ao tempo em
   que se resguardam as garantias do devido processo legal e da
   ampla defesa. Donde a inaplicabilidade da Súmula 456 do STF, em
   tais casos.
Precedente: RE 200.972, Relator Ministro Marco
   Aurélio.
Agravo Regimental desprovido.